Tribunal: STF
Processo: ARE 1260431
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Agravo interposto contra despacho mediante o qual esta Presidência manteve a distribuição do feito à relatoria originária da eminente Ministra Rosa Weber. 
    Eis o seu teor, na parte que interessa:
    “(...)
    Consoante se infere das informações em referência, a Ministra Rosa Weber foi relatora do HC nº 112.177, que foi impetrado em favor do ora recorrente. 
    Embora tenha homologado o pedido desistência, Sua Excelência acabou pior apreciar o pedido de liminar, o que afasta a regra do § 2º do art. 69 do RISTF. 
    É certo, ainda, que tanto este recurso, quanto a impetração em referência tratam da mesma ação penal na origem (AP nº 382-STJ), o que atrai a incidência do art. 69 do RISTF, pela óptica excepcional do seu § 1º.
    Nessa conformidade, determino o retorno dos autos ao gabinete da Relatora.”
    No presente recurso a parte impetrante questiona os fundamentos da decisão em questão, reiterando a necessidade de redistribuição prevenção à Segunda Turma na forma do art. 10 do RISTF.
    É o relatório.
    Decido.
    Revela-se manifestamente inadmissível o recurso interposto contra decisão da Presidência da Corte a respeito da definição de competência de seus membros, pois se trata de matéria interna corporis sobre a organização administrativa do Supremo Tribunal Federal. 
    Nesse sentido, por exemplo: AP nº 493-AgR-segundo, Plenário, Relator o Ministro Ayres Britto (Presidente), DJe de 12/11/12; AI nº 608.833-AgR-ED-ED-ED-AgR-segunddo-AgR, Plenário, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski (Presidente), DJe de 25/2/15.
    Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.
    Tendo em vista sua manifesta inadmissibilidade, determino, ainda, independente de publicação desta decisão, o cumprimento do despacho proferido por esta Presidência aos 5/5/20.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de maio de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente